Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A PENA MÍNIMA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável e proporcional a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. Devidamente justificado o critério de exasperação utilizado pelo julgador, que observa os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar na utilização de outra baliza, notadamente porque ausente direito subjetivo do réu nesse sentido.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.